Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado contra ex-companheiro, em contexto de alegada violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se (i) há elementos concretos e suficientes para demonstrar risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima a justificar a imposição de medidas protetivas e (ii) se a conduta do ex-companheiro caracteriza violência doméstica com motivação de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e visam proteger a integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, mas sua concessão depende da demonstração de risco atual e concreto.
4. Não foram apresentados indícios suficientes de risco contemporâneo à integridade física ou psicológica da vítima, tampouco motivação de gênero nas ações atribuídas ao ex-companheiro, cuja conduta foi justificada por tentativa de cumprimento de decisão judicial referente a pensão alimentícia devida à filha comum dos envolvidos.
5. Não houve comprovação de perseguição ou ameaça, e as alegações apresentadas carecem de lastro probatório mínimo.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação conhecida. Pedido improcedente.